Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600624-08.2024.6.16.0130
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão julgador: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2024-12-17

Inteiro teor:
10/01/2025
Número: 0600624-08.2024.6.16.0130

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 2
Última distribuição : 27/11/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Pesquisa Eleitoral - Registro de Pesquisa Eleitoral, Propaganda Política - Propaganda
Eleitoral - Internet, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Omissão de Informações
Obrigatórias, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600624-
08.2024.6.16.0130, que ante o exposto, extinguiu o presente feito sem resolução do mérito, com
base no art. 485, VI, do Código de Processo Civil, aplicável subsidiariamente ao processo eleitoral,
integrada pela decisão ID nº 44224185 que acolheu os embargos de declaração opostos, para o fim
de sanar a omissão indicada, nos termos acima delineados, sem atribuição dos efeitos infringentes
pretendidos, entendendo que, embora de fato não seja possível falar na perda do objeto para
discutir a aplicação da pretendida multa, também não é possível, conforme previsão legal e
entendimento jurisprudencial acima destacados, aplicar a multa do art. 33, § 3º da Lei 9.504/1997
(art. 17 da Res. 23.600/2019-TSE) no caso em discussão, tendo em vista que a pesquisa foi
devidamente registrada. (Representação ajuizada por Coligação Por Amor a Realeza em face de
Evandro Delazzeri e Maicon Zauza Pinto Larryrez com fulcro no art. 96 e seguintes da Lei n.
9.504/97, cumulado com o art. 15 da Res.-TSE n. 23.600/2019, onde alegou em síntese que em 30 de
setembro de 2024, foi publicada no perfil de Facebook de Maicon Zauza Pinto Larryrez uma
pesquisa eleitoral sem as informações obrigatórias exigidas pela legislação). RE3
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
POR AMOR A REALEZA
[PSD/REPUBLICANOS/PP/MDB/PSB/Federação PSDB
CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)] - REALEZA - PR
(RECORRENTE)
DYLLIARDI ALESSI (ADVOGADO)
MARIA LUCIA BARREIROS (ADVOGADO)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
EVANDRO DELAZZERI (RECORRIDO)
MAICON ZAUZA PINTO (ADVOGADO)
"NOSSA REALEZA, NOSSO FUTURO" [PDT / PL /
SOLIDARIEDADE / UNIÃO / PODE] - REALEZA - PR
(RECORRIDA)
MAICON ZAUZA PINTO (ADVOGADO)
MAICON ZAUZA PINTO (RECORRIDO)
MAICON ZAUZA PINTO (ADVOGADO)

ELEICAO 2024 EVANDRO DELAZZERI PREFEITO
(RECORRIDO)
MAICON ZAUZA PINTO (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44313224
18/12/2024
13:04
Acórdão
Acórdão

Num. 44313224 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 18/12/2024 13:04:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121813044958400000043259758
Número do documento: 24121813044958400000043259758
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 10/01/2025 14:28:06
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 65.971

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600624-08.2024.6.16.0130 – Realeza –
PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
RECORRENTE: POR AMOR A REALEZA [PSD/REPUBLICANOS/PP/MDB/PSB/Federação
PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)] - REALEZA - PR
ADVOGADO: DYLLIARDI ALESSI - OAB/PR55617-A
ADVOGADO: MARIA LUCIA BARREIROS - OAB/PR103550
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ - OAB/PR58101-A
RECORRIDO: ELEICAO 2024 EVANDRO DELAZZERI PREFEITO
ADVOGADO: MAICON ZAUZA PINTO - OAB/RS84704-A
RECORRIDA: "NOSSA REALEZA, NOSSO FUTURO" [PDT / PL / SOLIDARIEDADE / UNIÃO /
PODE] - REALEZA - PR
ADVOGADO: MAICON ZAUZA PINTO - OAB/RS84704-A
RECORRIDO: EVANDRO DELAZZERI
ADVOGADO: MAICON ZAUZA PINTO - OAB/RS84704-A
RECORRIDO: MAICON ZAUZA PINTO
ADVOGADO: MAICON ZAUZA PINTO - OAB/RS84704-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

EMENTA: ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO POR
DIVULGAÇÃO DE PESQUISA ELEITORAL REGULAR. SENTENÇA QUE
RECONHECEU IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MULTA. RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. A COLIGAÇÃO “POR AMOR A REALEZA” interpôs recurso eleitoral contra a
sentença do Juízo da 130ª Zona Eleitoral de Realeza-PR, que julgou extinta a
representação proposta em desfavor da COLIGAÇÃO “NOSSA REALEZA, NOSSO
FUTURO” e seus candidatos, sob o fundamento de perda de objeto devido à
realização das eleições.
2. Opostos embargos de declaração, foram parcialmente acolhidos para sanar

Num. 44313224 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 18/12/2024 13:04:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121813044958400000043259758
Número do documento: 24121813044958400000043259758
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 10/01/2025 14:28:06
omissão, esclarecendo-se a impossibilidade de aplicação de multa prevista no art.
33, § 3º, da Lei nº 9.504/97, em caso de publicação de pesquisa devidamente
registrada.
3. O recurso sustenta que houve divulgação de pesquisa eleitoral no Facebook sem
informações obrigatórias, o que configuraria infração sujeita à multa.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a divulgação de pesquisa eleitoral
regularmente registrada, mas sem a inclusão de todos os elementos obrigatórios,
configura hipótese de aplicação da multa prevista no art. 33, § 3º, da Lei nº 9.504/97.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O art. 33 da Lei nº 9.504/97 e a Resolução TSE nº 23.600/2019 estabelecem
requisitos para o registro e divulgação de pesquisas eleitorais. A multa prevista no §
3º do art. 33 é aplicável exclusivamente à divulgação de pesquisa sem registro
prévio.
6. A divulgação de pesquisa registrada, ainda que sem os elementos obrigatórios,
não está sujeita à multa, conforme jurisprudência consolidada: "A ausência de
algumas informações obrigatórias no momento da divulgação de pesquisa
devidamente registrada não autoriza a aplicação da multa do artigo 33, § 3º, da Lei
nº 9.504/97" (REPRESENTAÇÃO nº 06005391220206160114, TRE/PR).
7. Na hipótese, restou incontroverso que a pesquisa foi regularmente registrada e
sua divulgação incompleta não comprometeu a legitimidade do pleito ou a isonomia
entre os candidatos. Eventuais violações nesse contexto cabem ao poder de polícia
e não ensejam a multa pleiteada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
9. Tese de julgamento: "A divulgação de pesquisa eleitoral registrada na Justiça
Eleitoral, ainda que desacompanhada de informações obrigatórias, não autoriza a
aplicação da multa prevista no art. 33, § 3º, da Lei nº 9.504/97."
Dispositivos relevantes citados:
- Lei nº 9.504/97, art. 33, § 3º.
- Resolução TSE nº 23.600/2019, arts. 2º e 10.
Jurisprudência relevante citada:
- REPRESENTAÇÃO nº 06005391220206160114, Acórdão, TRE/PR, Rel. Des.

Num. 44313224 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 18/12/2024 13:04:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121813044958400000043259758
Número do documento: 24121813044958400000043259758
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 10/01/2025 14:28:06
Fernando Quadros da Silva.
- RECURSO ELEITORAL nº 06007045120206160149, Acórdão, TRE/PR, Rel. Des.
Carlos Alberto Costa Ritzmann.
- RECURSO ELEITORAL nº 28438, Acórdão, TRE/PR, Rel. Des. Luciano Carrasco
Falavinha Souza.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 17/12/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto pela COLIGAÇÃO “POR AMOR A REALEZA”, em face
da sentença proferida pelo Juízo da 130ª Zona Eleitoral de Realeza-PR, que julgou extinta sem
resolução de mérito a presente representação, proposta em desfavor de COLIGAÇÃO “NOSSA
REALEZA, NOSSO FUTURO”, EVANDRO DELAZZERI e MAICON ZAUZA PINTO LARRYREZ,
em razão da perda de objeto pela realização das eleições.
Opostos embargos de declaração, o juízo a quo acolheu os aclaratórios para sanar omissão,
fazendo constar a impossibilidade de aplicação da multa prevista pela legislação eleitoral para os
casos de publicação de pesquisa devidamente registrada (ID 44224185).
Em suas razões recursais (ID 44224190), a recorrente alega, em síntese, que: a) os recorridos
promoveram a divulgação de pesquisa eleitoral no Facebook, sem informação de dados
obrigatórios; e b) os recorridos divulgaram a pesquisa para um número incontável de pessoas,
ainda que sem as informações exigidas pela legislação, portanto estariam sujeitos à multa
estabelecida no art. 33, §3º, da Lei nº 9.504/97. Ao final, requer seja conhecido e provido o
recurso, para que seja reformada a sentença, julgando procedente a representação eleitoral e
aplicando a multa prevista na Lei Eleitoral, em patamar acima do mínimo, para cada um dos
recorridos.
Contrarrazões em ID 44224195, pelo desprovimento do recurso, afirmando que somente foi
realizada a divulgação de fragmentos, de pesquisa regularmente registrada, nos Stories de rede
particular - extraída do perfil do Instagram do Jornal Gazeta do Paraná -, constando na sequência

Num. 44313224 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 18/12/2024 13:04:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121813044958400000043259758
Número do documento: 24121813044958400000043259758
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 10/01/2025 14:28:06
das postagens todos os dados da pesquisa, que foram amplamente divulgados nas redes sociais.
Assim, os recorridos afirmam não ter havido qualquer tentativa de indução do eleitorado em erro
ou mesmo quebra da isonomia entre os candidatos.
A Procuradoria Regional Eleitoral apresentou parecer, manifestando-se pelo conhecimento e
desprovimento do Recurso Eleitoral interposto (ID 44237422), entendo que, tendo havido a
propagação de pesquisa regular, ainda que com a ausência de alguns elementos obrigatórios, é
inviável a aplicação de multa destinada exclusivamente à divulgação de pesquisa sem o prévio
registro na Justiça Eleitoral.
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

O recurso é tempestivo e, presentes os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade, deve
ser conhecido.
Conforme relatado, trata-se de Recurso Eleitoral interposto em face da sentença proferida pelo
Juízo da 130ª Zona Eleitoral de Realeza-PR, que extinguiu a presente representação, sem
análise do mérito, por ausência de interesse processual.
Em sede de aclaratórios, o juízo de origem, sanando omissão na sentença, consignou que
“embora de fato não seja possível falar na perda do objeto para discutir a aplicação da pretendida
multa, também não é possível, conforme previsão legal e entendimento jurisprudencial acima
destacados, aplicar a multa do art. 33, § 3º da Lei 9.504/1997 (art. 17 da Res. 23.600/2019-TSE)
no caso em discussão, tendo em vista que a pesquisa foi devidamente registrada.” (ID
44224185).
O recorrente pugna pela reforma da sentença, alegando em suas razões recursais que a
pesquisa divulgada carecia de informações obrigatórias, o que configura infração por falta de
observação dos respectivos requisitos legais.
No caso, a controvérsia cinge-se a avaliar se a pesquisa regular repostada no Facebook
configura hipótese de aplicação de multa por ausência de elementos obrigatórios.
O recurso não merece provimento.
Cumpre destacar o dispositivo legal que regula especificamente a matéria e estabelece os
requisitos da pesquisa eleitoral e seu conhecimento pelo público. Nesse sentido, o artigo 33 da
Lei nº 9.504/97, dispõe:
Art. 33. As entidades e empresas que realizarem pesquisas de opinião pública

Num. 44313224 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 18/12/2024 13:04:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121813044958400000043259758
Número do documento: 24121813044958400000043259758
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 10/01/2025 14:28:06
relativas às eleições ou aos candidatos, para conhecimento público, são obrigadas,
para cada pesquisa, a registrar, junto à Justiça Eleitoral, até cinco dias antes da
divulgação, as seguintes informações:
I - quem contratou a pesquisa;
II - valor e origem dos recursos despendidos no trabalho;
III - metodologia e período de realização da pesquisa;
IV - plano amostral e ponderação quanto a sexo, idade, grau de instrução, nível
econômico e área física de realização do trabalho a ser executado, intervalo de
confiança e margem de erro;
V - sistema interno de controle e verificação, conferência e fiscalização da coleta de
dados e do trabalho de campo;
VI - questionário completo aplicado ou a ser aplicado;
VII - nome de quem pagou pela realização do trabalho e cópia da respectiva nota
fiscal.

O artigo 2º da Resolução nº 23.600/2019 do TSE, assim dispõe:
Art. 2º A partir de 1º de janeiro do ano da eleição, as entidades e as empresas que
realizarem pesquisas de opinião pública relativas às eleições ou às candidatas e aos
candidatos, para conhecimento público, são obrigadas, para cada pesquisa, a
registrar, no Sistema de Registro de Pesquisas Eleitorais (PesqEle), até 5
(cinco) dias antes da divulgação, as seguintes informações (Lei n° 9.504/1997,
art. 33, caput, I a VII e § 1º) :
(...)

Nos artigos legais são estabelecidas normas para a realização, registro e divulgação das
pesquisas eleitorais. Dentre essas regras, destacam-se a obrigatoriedade de registro prévio das
pesquisas no TSE, a apresentação da metodologia utilizada, o período de realização da pesquisa
e a margem de erro.
A respeito do instituto de pesquisa eleitoral e a sua capacidade de influência sobre os eleitores,
pertinentes são as palavras de Rodrigo López Zilio (Direito Eleitoral, 9a edição, Editora
Juspodivm, p. 536):
Dessa forma, a pesquisa se caracteriza como valioso elemento de indução de
eleitores sem convicção formada, já que aponta os candidatos que, no momento,
possuem um melhor desempenho na avaliação dos eleitores, indicando uma

Num. 44313224 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 18/12/2024 13:04:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121813044958400000043259758
Número do documento: 24121813044958400000043259758
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 10/01/2025 14:28:06
possibilidade de semelhante performance no dia do pleito. Historicamente, a
divulgação da pesquisa possui inegável influência junto ao público-alvo, servindo
como elemento de interferência no processo eleitoral. Assim, a pesquisa realizada
de modo irregular, com manipulação dos resultados e forte possibilidade de indução
na vontade do eleitor, é coibida pela legislação eleitoral. Com efeito, uma pesquisa
irregular, por não refletir a exata intenção dos eleitores, presta a uma utilização
indevida, causando grave lesão ao resultado do pleito.

Justamente com o objetivo de coibir a pesquisa irregular, que, por não refletir a exata vontade dos
eleitores, presta-se a interferir indevidamente no pleito eleitoral, a legislação eleitoral prevê
sanções no caso de sua divulgação fora dos parâmetros legais.
O art. 33, § 3º da Lei n. 9504/97 preceitua multa no caso de divulgação da pesquisa irregular:
§ 3º A divulgação de pesquisa sem o prévio registro das informações de que trata
este artigo sujeita os responsáveis a multa no valor de cinqüenta mil a cem mil
UFIR.

Já no que se refere à divulgação do resultado das pesquisas devidamente registradas, o art. 10
da Resolução nº 23.600/2019 do TSE, assim dispõe:
Art. 10. Na divulgação dos resultados de pesquisas, atuais ou não, serão
obrigatoriamente informados:
I - o período de realização da coleta de dados;
II - a margem de erro;
III - o nível de confiança
IV - o número de entrevistas;
V - o nome da entidade ou da empresa que a realizou e, se for o caso, de quem a
contratou;
VI - o número de registro da pesquisa.
§ 1º A Justiça Eleitoral não realiza qualquer controle prévio sobre o resultado das
pesquisas, tampouco gerencia ou cuida de sua divulgação. (Incluído pela Resolução
nº 23.676/2021)

Na hipótese, inexiste previsão de multa para a divulgação de pesquisa regularmente registrada
fora dos conceitos acima disciplinados. Cabe apenas o poder de polícia, quando se verificar
violação aos princípios eleitorais, como a legitimidade do pleito ou a igualdade dos candidatos.

Num. 44313224 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 18/12/2024 13:04:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121813044958400000043259758
Número do documento: 24121813044958400000043259758
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 10/01/2025 14:28:06
Com efeito, é incontroverso nos autos que houve a divulgação de pesquisa eleitoral regular,
sendo que a jurisprudência desta Corte trilha pela impossibilidade da aplicação da multa nesses
casos, senão vejamos:
RECURSO ELEITORAL - ELEIÇÕES 2020. REPRESENTAÇÃO. PESQUISA
ELEITORAL IRREGULAR. DIVULGAÇÃO EM DESCONFORMIDADE COM O
ARTIGO 10, I, DA RESOLUÇÃO TSE Nº 23.600/2019. PANFLETOS - AUSÊNCIA
DO PERÍODO DA COLETA DE DADOS - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.
PRELIMINAR DE PERDA DE OBJETO RECURSAL. REJEITADA - PRETENSÃO
DE IMPOSIÇÃO DE MULTA. PESQUISA REGISTRADA - AUSÊNCIA DE
PREVISÃO LEGAL - RECURSO DESPROVIDO.
1. Embora expirado o período eleitoral, não perde o objeto a representação por
pesquisa eleitoral irregular quando a parte representante pugna por aplicação da
pena de multa legalmente prevista.
2. A ausência de algumas informações obrigatórias no momento da divulgação
por panfleto de pesquisa devidamente registrada, não autoriza a aplicação da
multa do artigo 33, § 3º, da Lei nº 9.504/97, eis que somente é aplicável no caso
de divulgação de pesquisa sem o prévio registro.
3. Recurso conhecido e desprovido.
(REPRESENTACAO nº 06005391220206160114, Acórdão, Des. Fernando Quadros
Da Silva_2, Publicação: DJ - Diário de justiça, 03/05/2021)
(Grifamos)

EMENTA - ELEIÇÕES 2020 - RECURSO ELEITORAL - REPRESENTAÇÃO POR
DIVULGAÇÃO
DE
PESQUISA
ELEITORAL
IRREGULAR.
JULGADA
IMPROCEDENTE - PUBLICAÇÃO DE RESULTADO DE PESQUISA. DIVULGAÇÃO
SUSPENSA POR ORDEM JUDICIAL. PERFIL DO FACEBOOK.NOTIFICAÇÃO
EXTRAJUDICIAL DOS RESPONSÁVEIS. NÃO VALIDADE. EXCLUSÃO DAS
PUBLICAÇÕES APÓS CITAÇÃO JUDICIAL VÁLIDA. MULTA DO ART.17 DA RES
TSE Nº23.600/2019. APLICÁVEL SOMENTE AOS CASOS DE DIVULGAÇÃO DE
PESQUISA SEM REGISTRO PRÉVIO. INAPLICABILIDADE AO CASO EM
APREÇO. SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
(...)
2. Ademais, a multa prevista no artigo 17 da Res. TSE nº 23.600/2019 é
aplicável somente aos casos de divulgação de pesquisa sem o registro prévio,
o que não se vislumbra no caso em apreço.
3. Recurso conhecido e não provido.
(RECURSO ELEITORAL nº06007045120206160149, Acórdão, Des. Carlos Alberto
Costa Ritzmann, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, 17/12/2020)
(Grifamos)

Num. 44313224 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 18/12/2024 13:04:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121813044958400000043259758
Número do documento: 24121813044958400000043259758
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 10/01/2025 14:28:06

EMENTA. RECURSO ELEITORAL - PESQUISA ELEITORAL - DIVULGAÇÃO
ATRAVÉS DE FOLHETOS E NO FACEBOOK - AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO DA
MARGEM DE ERRO DA RESPECTIVA PESQUISA - APLICAÇÃO DE MULTA -
ART. 33, § 3º DA LEI Nº 9.504/97 -INAPLICABILIDADE- RECURSO CONHECIDO E
PROVIDO.
1. A multa do art. 33, § 3º da Lei nº 9.504/97 somente é aplicável à hipótese de
divulgação de pesquisa eleitoral sem prévio registro.
2. A ausência de algumas informações no momento da divulgação de
pesquisa legítima e registrada não autoriza a aplicação de multa na forma do
art. 33, § 3º da Lei das Eleições.
3. Recurso conhecido e provido.
(RECURSO ELEITORAL nº28438, Acórdão, Des. Luciano Carrasco Falavinha
Souza, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, 17/10/2012)
(Grifamos)

Nestas condições, reputa-se que não se trata de pesquisa eleitoral sem registro na Justiça
Eleitoral, não havendo que se falar em irregularidade passível de aplicação da multa prevista no
art. 33, § 3º da Lei nº 9.504/97, de modo que não há qualquer ilegalidade a ser corrigida.

DISPOSITIVO

Posto isso, voto no sentido de CONHECER do recurso eleitoral interposto pela COLIGAÇÃO
“POR AMOR A REALEZA” para, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo-se hígida a
sentença proferida pelo Juízo Eleitoral da 130ª Zona Eleitoral.

GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600624-08.2024.6.16.0130 - Realeza -
PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ -

Num. 44313224 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 18/12/2024 13:04:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121813044958400000043259758
Número do documento: 24121813044958400000043259758
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 10/01/2025 14:28:06
RECORRENTE: POR AMOR A REALEZA [PSD/REPUBLICANOS/PP/MDB/PSB/FEDERAÇÃO PSDB
CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)] - REALEZA - PR - Advogados do(a) RECORRENTE: DYLLIARDI
ALESSI - PR55617-A, MARIA LUCIA BARREIROS - PR103550, LUIZ EDUARDO PECCININ -
PR58101-A - RECORRIDOS: ELEICAO 2024 EVANDRO DELAZZERI PREFEITO, EVANDRO
DELAZZERI, MAICON ZAUZA PINTO, "NOSSA REALEZA, NOSSO FUTURO" [PDT / PL /
SOLIDARIEDADE / UNIÃO / PODE] - REALEZA - PR - Advogado do(a) RECORRIDO: MAICON
ZAUZA PINTO - RS84704-A
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência da excelentíssima senhora desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: o desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, os desembargadores
eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose
Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 17.12.2024